Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735501-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARCOS NUNES SOARES, CARLOS ROBERTO SOARES, ROSALIA NUNES SOARES, MAURO ROBERTO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da decisão proferida nos autos do processo n° 0705911-88.2025.8.07.0006, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha a cobertura de assistência médica aos pais e irmão do autor, vedado qualquer cancelamento, suspensão ou restrição durante o curso da ação. E mais determinou a imediata retirada do no nome do agravado MARCOS NUNES SOARES dos cadastros restritivos de crédito, vedado qualquer novo apontamento vinculado à mesma origem do débito no curso do processo. Entende que não havia qualquer probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não haver prova de conduta abusiva da agravante, ao contrário teve atendimento garantido. Explica que o agravado figura como beneficiário de contrato regulamentado pela Lei 9656/98 e cabe à operadora de plano de saúde disponibilizar as coberturas assistenciais elencados no rol de Procedimentos e eventos em Saúde vigente. Em relação ao cadastro do agravado, inicialmente foi inscrito no plano GEAP ESSENCIAL, posteriormente o sistema migrou para o plano GEAP SAÚDE II, por fim migrou para o plano GEAP PARA VOCÊ DF. Afirma que a partir de 26/05/2023 os cancelamentos voluntários referentes ao plano passaram a ser realizados preferencialmente pela Central Nacional de Atendimento. Além disso, o cancelamento do plano poderá ocorrer pelos seguintes canais: comparecimento presencial, pela internet ou por meio dos canais de atendimento. Argumenta que após a apresentação da documentação correta, o operador da Central Nacional de Teleatendimento realiza a gravação do cancelamento, como uma certificação eletrônica, e caso a documentação esteja correta o documento é processado. Informa que o titula realizou contato com a operadora em 16/04/2024, pela central de atendimento, desejando canelar seu plano, quando foram repassadas as informações. Dia 20/02/2025 foram verificados os e-mails de cadastro, mas não foi encaminhada nenhuma documentação de cancelamento, razão pela qual entraram em contato com o beneficiário e enviaram o termo de cancelamento. Esclarece, após questionamentos efetuados pelo beneficiário em relação a data do cancelamento e permanência de agregados mesmo com o cancelamento do titular, foi esclarecido que a permanência não seria possível, exceto em caso de falecimento do titular, razão pela qual não concordou com o cancelamento conforme proposto. Após, houve interesse do beneficiário para migrar do seu plano para outro inferior, devido às dificuldades financeiras relatadas. E o agendamento da migração do plano foi feito para 1/03/2025. Ressalta que por se tratar de convênio por adesão celebrado entre a GEAP e a União, por intermédio do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), transformado em Ministério da Economia, prevê que qualquer movimentação contratual do plano depende de autorização prévia do órgão patrocinador, inclusive o cancelamento. E o cancelamento não foi concluído por falta de autorização da patrocinadora. Menciona não haver identificado falhas na condução dos atendimentos uma vez que tudo foi feito observando as regras de cancelamento estipuladas pela ANS e regulamentada pelo plano. Aponta após a análise da ficha financeira do Sr. Marcos Nunes Soares, constatou-se a existência de débitos em aberto, motivo pelo qual não há que se falar em retirada do nome do autor do SERASA. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar maiores prejuízos e para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Preparo apresentado (ID 75460734). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação ajuizada por MARCOS NUNES SOARES E OUTROS, ora agravado, buscando a nulidade da cobrança efetuada pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, bem como a manutenção do plano de saúde em relação a seus pais e irmão e o cancelamento de sua titularidade. A tutela de urgência foi deferida com a seguinte fundamentação: “(...) Nos termos dos arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), sendo assegurada a proteção contra práticas abusivas e cláusulas unilaterais que desequilibrem a relação. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça reforça ao dispor que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” No caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos legais para concessão da medida. A documentação acostada aos autos, especialmente a reclamação formal registrada pelo autor (ID 233995145), aponta a tentativa de cancelamento do plano com manutenção dos dependentes, conforme permitido no art. 13 do regulamento vigente à época (ID 233995148) - v. art. 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. A negativa posterior da requerida, baseada em nova regulamentação, evidencia modificação unilateral de condição contratual, a impactar diretamente a continuidade da assistência médica aos agregados que permaneceram adimplentes. Embora a GEAP seja entidade de autogestão, tal fato não afasta a análise dos deveres contratuais assumidos nem das regras que disciplinam a continuidade do vínculo dos dependentes adimplentes, notadamente em contexto de boa-fé objetiva e continuidade do serviço essencial. O e-mail da própria operadora (ID 233992541) confirma a negativa à manutenção dos agregados vinculada à alegação de mudança normativa. Nota-se que os problemas relatados remontam a protocolo anteriormente aberto, referido na carta de reclamação do item 8 (protocolo no 24305639), o qual deve ser juntado oportunamente. Ainda que recomendável a juntada prévia desse protocolo, a ausência momentânea não impede a apreciação da urgência, devendo-se privilegiar, nesta fase, a proteção do consumidor em posição de desvantagem técnica e econômica. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para: 1. Determinar à ré que mantenha integralmente a cobertura de assistência médica aos agregados do autor (pais e irmão), vedado qualquer cancelamento, suspensão ou restrição durante o trâmite da presente ação; 2. Determinar a imediata retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, especialmente junto ao SERASA, relativamente aos valores discutidos nesta demanda, vedada a inscrição de novos apontamentos vinculados à mesma origem do referido débito enquanto perdurar o processo.” Após análise dos autos principais, vê-se que o autor tentou o cancelamento do plano com a manutenção dos dependentes, e o regulamento vigente à época o permitia (ID 237235303-autos principais) A negativa da GEAP veio com fundamento em nova regulamentação, prejudicando o autor e demonstrando a alteração unilateral do contrato. Por não vislumbrar a probabilidade de provimento do direito nessa análise inicial, o pedido liminar não será acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital